Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-87.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005206-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), WARLI JESUS LOPES - CPF: 820.939.541-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. NÚMERO INEXISTENTE. INVALIDADE DO ATO. MORA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO AUSENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69, deferiu a medida liminar sob o fundamento de que a mora estaria comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de cédula de crédito bancário firmado em 3/novembro/2023.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a revogação da tutela de urgência e a restituição do veículo;
(ii)
a extinção do processo de origem sem resolução de mérito, ante a irregularidade da constituição em mora decorrente do envio da notificação para endereço diverso daquele indicado no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a validade da constituição em mora do devedor fiduciante na hipótese em que a notificação extrajudicial é encaminhada para numeração distinta daquela prevista no contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora constitui pressuposto processual intrínseco e requisito substancial para a concessão de liminar e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelecem o art. 3.º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conquanto a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (
ex re
), a respectiva comprovação formal para fins processuais exige o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor, nos termos do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n. 911/69.

6. A validade da notificação, nos moldes do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, exige que a correspondência seja direcionada ao endereço exato pactuado, encargo que a instituição financeira deixou de satisfazer ao remeter a comunicação para numeração substancialmente diversa daquela constante na cédula de crédito bancário.

7. O erro exclusivo do credor no direcionamento da notificação, cujo aviso de recebimento retornou com a informação de número inexistente, afasta a presunção de validade do ato e impede o reconhecimento da regular constituição em mora, hipótese que afasta a aplicação do dever de atualização de endereço por parte do devedor previsto no REsp n. 1.592.422.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada no AREsp n. 2.648.323 e no AgInt no AREsp n. 2.524.345, orienta que a remessa da notificação para endereço diverso do contratual inviabiliza a comprovação da mora necessária ao manejo da ação de busca e apreensão.

9. A ausência de comprovação válida da mora constitui vício capaz de atingir a própria constituição do processo, circunstância que autoriza o tribunal, por força do efeito translativo dos recursos e do art. 485, inciso IV, e § 3.º, do Código de Processo Civil, a extinguir o feito de origem sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido com efeito translativo para extinção do processo de origem sem resolução de mérito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85,
caput
, §§ 1.º e 2.º, art. 485, inciso IV, § 3.º; Decreto-Lei n. 911/69 - art. 2.º, § 2.º, art. 3.º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1.132, AREsp n. 2.648.323, AgInt no AREsp n. 2.524.345, REsp n. 1.592.422; TJMT - ApCiv n. 1034277-02.2024.8.11.0002, AI n. 1038962-24.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
WARLI JESUS LOPES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária registrada sob o n.
1005185-39.2025.8.11.0003
, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que deferiu a tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

Na
origem
, o
Itaú Unibanco Holding S.A.
narrou que celebrou com o requerido, em 3/novembro/2023, cédula de crédito bancário n. 647186162.30410, no valor total de R$ 80.540,68 (oitenta mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), com pagamento estipulado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas. (id. 185688377)

O contrato teve por objeto o veículo marca Audi, modelo Q-5 Quattro 2 0FSI A, ano 2011, cor branca, placa EXY8704, chassi WAUCFC8R8CA011288.

Segundo a instituição financeira, o requerido deixou de adimplir a parcela n. 11, com vencimento em 5/outubro/2024, o que acarretou o vencimento antecipado da integralidade da dívida, atualizada até 13/fevereiro/2025 no montante de R$ 79.184,61 (setenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

A comprovação da mora, ainda conforme a requerente, teria ocorrido por meio de notificação extrajudicial, razão pela qual pleiteou a concessão liminar da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O Juízo de origem
deferiu a tutela de antecipada
e determinou a busca e apreensão do veículo. A decisão consignou que a documentação acostada aos autos demonstrava a celebração do negócio jurídico entre as partes e que o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato era suficiente para constituir em mora a parte devedora. (id. 186513333)

Em suas
razões recursais
, o agravante
Warli Jesus Lopes
sustenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele previsto no instrumento contratual, circunstância que invalida a constituição em mora. A correspondência, conforme expõe, foi remetida para a Rua Francisco Goulart, n. 1.248, Vila Goulart, Rondonópolis/MT, ao passo que o endereço contratual corresponde ao n. 700 da mesma rua. (id. 345114371)

Além da divergência de endereços, o agravante acrescenta que não recebeu qualquer notificação e que as tentativas de constituição em mora não foram esgotadas, em violação à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, requer o agravante a reforma da decisão para revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária. (id. 345288377)

Em
contrarrazões
, o
Itaú Unibanco Holding S.A.
sustenta a validade da notificação extrajudicial com fundamento no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e afirma que a correspondência foi encaminhada ao endereço contratual, em consonância com as exigências legais. (id. 351771871)

Na perspectiva do agravado, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e, uma vez comprovado o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado, não cabe perquirir acerca do efetivo recebimento pelo destinatário.

Acrescenta, nessa linha, que constitui obrigação do devedor manter atualizado o endereço no cadastro de financiamento, de modo que a instituição financeira não pode ser penalizada pela eventual omissão do financiado.

O agravado pugna, por derradeiro, pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Warli Jesus Lopes
contra decisão deferiu a tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

O cerne recursal reside na aferição da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, especificamente quanto à validade da notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso daquele indicado no instrumento contratual, e suas repercussões sobre a higidez processual da ação de origem.

O recurso comporta acolhimento.

A ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911, de 1.º de outubro de 1969, constitui procedimento especial destinado à recuperação de bens móveis objeto de alienação fiduciária em garantia. O artigo 3.º do mencionado diploma condiciona o exercício dessa pretensão à comprovação da mora na forma prevista no artigo 2.º, § 2.º, do mesmo decreto-lei.

Nessa perspectiva, a comprovação da mora não representa mera formalidade procedimental acessória. Cuida-se de requisito substancial expressamente exigido pelo legislador como condição para o deferimento da medida liminar e, em perspectiva mais ampla, para o próprio desenvolvimento válido e regular do procedimento especial.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao enunciar que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No que se refere à forma de comprovação, o artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem que se exija que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Observa-se que a norma disciplina dois aspectos distintos: de um lado, a natureza da mora (
ex re
, que se constitui pelo simples vencimento); de outro, o meio de comprovação formal dessa mora perante o Juízo, que se dá por notificação extrajudicial remetida por carta registrada com aviso de recebimento.

Essa distinção é relevante porque a existência material da mora (inadimplemento) não se confunde com sua comprovação formal para fins processuais. Ainda que o devedor esteja efetivamente inadimplente, a ação de busca e apreensão exige que o credor demonstre a constituição em mora conforme o procedimento previsto na lei especial.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e n. 1.952.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema n. 1.132, segundo a qual, para a comprovação da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, com dispensa da prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

A tese vinculante, todavia, estabelece uma condição expressa e inequívoca: a notificação deve ser encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual. A dispensa de comprovação do efetivo recebimento pressupõe, como premissa lógica inafastável, que o credor tenha cumprido o ônus mínimo de direcionar a correspondência ao endereço correto.

A
ratio decidendi
do precedente fundamenta-se na presunção de que, ao informar determinado endereço no contrato, o devedor assume o risco de que comunicações relevantes sejam ali encaminhadas. Essa presunção, porém, somente se sustenta quando o credor efetivamente cumpre sua parte na dinâmica obrigacional e remete a correspondência ao endereço contratualmente declarado.

Em outras palavras, a suficiência do mero envio como meio de comprovação da mora é benefício concedido ao credor sob condição específica: o direcionamento ao endereço contratual. O descumprimento dessa condição afasta a incidência da tese vinculante e impede que se reconheça a regularidade da constituição em mora.

No caso dos autos, a documentação constante do processo de origem revela que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço previsto no instrumento contratual.

O contrato de cédula de crédito bancário n. 647186162.30410, firmado em 3/novembro/2023, registra como endereço do devedor a Rua Francisco Goulart, n. 700, Vila Goulart, Rondonópolis/MT, CEP 78745-300. A própria instituição financeira, na petição inicial da ação de origem, qualificou o requerido com esse mesmo endereço, o que confirma que o dado estava disponível e era de seu pleno conhecimento.

A notificação extrajudicial, entretanto, foi remetida para a Rua Francisco Goulart, n. 1.248, Vila Goulart, Rondonópolis/MT. Por sua vez, o aviso de recebimento retornou com a informação “Não existe o número”, o que evidencia que a correspondência sequer foi direcionada a imóvel existente na numeração indicada.

A divergência numérica entre o endereço contratual (n. 700) e aquele para o qual a notificação foi efetivamente encaminhada (n. 1.248) é objetiva e inequívoca. Não se cuida de variação irrelevante ou de mero erro material de grafia, mas de numerações substancialmente distintas na mesma via pública, que correspondem a locais diferentes.

O retorno do aviso de recebimento com a informação “Não existe o número” reforça essa conclusão. Se a numeração indicada na notificação sequer corresponde a endereço existente, é logicamente impossível que a correspondência tenha alcançado o devedor ou qualquer pessoa em seu domicílio.

Não obstante a conclusão que se extrai dos elementos fáticos, o agravado sustenta, em contrarrazões, que a notificação foi encaminhada ao “
exato endereço contratual
” e que, nos termos do Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do efetivo recebimento é dispensável. Essa alegação, contudo, não encontra amparo nos elementos dos autos.

Conforme demonstrado, o instrumento contratual indica o n. 700 da Rua Francisco Goulart como endereço do devedor, ao passo que a notificação foi remetida ao n. 1.248 da mesma via. A divergência é objetiva e documentalmente comprovada, de modo que a afirmação de envio ao endereço contratual não corresponde à realidade fática.

A invocação do Tema n. 1.132 tampouco socorre a pretensão do agravado. A tese fixada pela Corte Superior condiciona expressamente a suficiência da notificação ao envio ao endereço indicado no instrumento contratual. Precisamente por não ter observado essa condição, a instituição financeira não pode se beneficiar da dispensa de comprovação de recebimento que o precedente vinculante prevê.

O agravado argumenta, ainda, que constitui obrigação do consumidor manter atualizado o endereço junto à instituição financeira, com fundamento no Recurso Especial n. 1.592.422 e no princípio da boa-fé objetiva. A tese, embora juridicamente válida em abstrato, revela-se inaplicável ao caso concreto.

A controvérsia dos autos não diz respeito a eventual mudança de endereço por parte do devedor sem comunicação ao credor. O endereço constante do contrato permaneceu inalterado e é o mesmo que figura na qualificação do requerido na petição inicial da ação de origem, o que demonstra que a própria instituição financeira dele tinha ciência.

O equívoco decorreu exclusivamente de erro imputável ao credor, que remeteu a notificação a numeração diversa daquela registrada no contrato. Atribuir ao devedor o ônus de uma falha que não lhe pertence equivaleria a inverter a lógica do sistema de comprovação da mora, que exige do credor a demonstração do envio ao endereço contratual como pressuposto mínimo para o exercício da pretensão de busca e apreensão.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma, ao examinar hipótese de notificação encaminhada a endereço diverso do constante no contrato, consignou que, embora o Tema n. 1.132 dispense a prova do efetivo recebimento, o envio deve necessariamente ocorrer ao endereço contratual, de modo que a remessa a endereço distinto caracteriza ausência de comprovação da constituição em mora. (STJ, AREsp n. 2.648.323/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/agosto/2025, DJEN 29/agosto/2025)

Na mesma linha, a Terceira Turma da Corte Superior assentou que o envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/agosto/2024, DJe 15/agosto/2024)

No âmbito deste Tribunal, a Segunda Câmara de Direito Privado firmou entendimento convergente ao reconhecer que a constituição válida da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, e que o envio a endereço diverso inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038962-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/janeiro/2026, DJE 29/janeiro/2026)

Em caso análogo, esta mesma Câmara concluiu que, se a notificação extrajudicial não foi encaminhada na forma preconizada pela legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento remetida ao endereço constante do contrato, não é possível reconhecer a eficácia do ato, por contrariedade ao entendimento firmado no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Apelação Cível n. 1034277-02.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/agosto/2025, DJE 20/agosto/2025)

Os efeitos da ausência de comprovação válida da mora, convém registrar, não se limitam a comprometer a decisão liminar impugnada. A comprovação da mora, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, constitui pressuposto processual específico do procedimento, cuja inobservância afeta a própria constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Essa natureza de pressuposto processual decorre da estrutura normativa do procedimento especial. O artigo 3.º do Decreto-Lei n. 911/69 condiciona o exercício da pretensão à comprovação da mora na forma do artigo 2.º, § 2.º, do mesmo diploma. A exigência não opera apenas como requisito para a tutela liminar, mas como condição sem a qual o procedimento especial não se instaura validamente.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3.º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da ausência desse pressuposto processual específico pode ser realizado por esta Corte, por força do efeito translativo dos recursos.

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, a conclusão é uma só: A notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira a endereço diverso do previsto no contrato celebrado entre as partes, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “
Não existe o número
”, não satisfaz a exigência de comprovação da mora prevista no artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Em consequência, a ausência desse requisito impõe não apenas a revogação da liminar de busca e apreensão, mas, por força do efeito translativo, o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de origem, com a consequente extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WARLI JESUS LOPES
para, em aplicação do efeito translativo, reconhecer a ausência de comprovação da mora e extinguir do processo de origem (Ação de Busca e Apreensão n. 1005185-39.2025.8.11.0003) sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em razão do efeito translativo, distribuo os ônus de sucumbência e fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte
Warli Jesus Lopes
no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026